Tribunal: TJDFT
Processo: 0731033-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO RECONVENCIONAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Os embargos de declaração não servem para a pretensão revisional do julgado, não cabendo à parte inovar nas razões dos aclaratórios para conduzir à apreciação do colegiado, tema não ventilado nas razões recursais. Preliminar de inovação recursal reconhecida.
2. Houve premissa equivocada nos embargos de declaração providos com efeitos infringentes, pois, apesar do reconhecimento de erro quanto ao ano de completude da maioridade relativa da parte, a conclusão obtida quanto à prescrição foi equivocada, devendo ser mantido o entendimento de que a prescrição não atingirá as parcelas devidas em seu favor, nos termos do art. 198, inciso I, do Código Civil.
3. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso provido, com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.